Tribunal: STF
Processo: RHC 65884
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- EXECUÇÃO PENAL. SAIDA TEMPORARIA DE DETENTO PARA FREQUENTAR
CURSO PROFISSIONALIZANTE. ARTIGO 122, II DA LEI N. 7210/84.
SENDO PRIMARIO O CONDENADO E JA TENDO CUMPRIDO MAIS DE UM SEXTO
DA PENA DE RECLUSÃO EM REGIME SEMI-ABERTO, OBSERVANDO COMPORTAMENTO
ADEQUADO, CONCEDE-LHE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO
PROFISSIONALIZANTE LIMITADA AO TEMPO NECESSARIO AO CUMPRIMENTO DAS
ATIVIDADES DISCENTES, UMA VEZ QUE A MEDIDA SE COMPATIBILIZA COM
OS OBJETIVOS DA PENA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.